Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGISTRO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADOS DE IMAGENS ÍNTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE FORMAL PELA PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE PRISÃO COM FUNDAMENTO NA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente na ação penal em que é acusado da prática do crime de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa sustenta a ilegalidade formal da prisão preventiva, por ausência do requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal, argumentando que o delito imputado possui pena máxima inferior a quatro anos e que o paciente é primário, não violento e possuidor de condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar menos gravosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é formalmente ilegal, por ter sido decretada em crime cuja pena máxima não ultrapassa quatro anos; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias concretas e do contexto de violência doméstica e familiar, a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, ou se poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a decretação da prisão preventiva, mesmo em crime cuja pena máxima não ultrapasse quatro anos, quando o fato é cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, que autoriza a decretação da prisão cautelar em qualquer fase do processo, para resguardar a integridade física e psíquica da mulher.
4. A Lei Maria da Penha, por força do princípio da especialidade, prevalece sobre a regra do art. 313, I, do Código de Processo Penal, quando demonstrado risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.
5. A reiteração de condutas, a divulgação pública de imagens íntimas e o risco de contato com as vítimas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
6. A gravidade concreta dos fatos é evidenciada pela reiteração das condutas desde 2017, consistentes na captação e divulgação clandestina de imagens íntimas de múltiplas mulheres, inclusive ex-namoradas, em contexto de violência doméstica, com ampla divulgação em plataformas digitais e sites pornográficos, o que revela comportamento contumaz e socialmente lesivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.